Tribunal: TJDFT
Processo: 0702637-22.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO POR COMPANHEIRO DE CELA. TEMA No 592 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DE DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. EVENTO IMPREVISÍVEL E INEVITÁVEL. CAUTELAS DE SEGURANÇA ADOTADAS PELO ESTADO. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. NÃO RECEPÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1 − Especificamente em relação à obrigação do Estado em indenizar familiares de detento em razão de morte ocorrida dentro de presídios, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 841.526 – Tema no 592 da Repercussão Geral, firmou a tese de que, “em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento” (RE 841526, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016).
2 – Todavia, o próprio Supremo Tribunal Federal, no referido julgamento, asseverou que “A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis”, razão pela qual, em casos em que não fosse possível que o Estado agisse para evitar a morte do detento, rompe-se o nexo causal, afastando-se, portanto, a responsabilidade civil estatal.
3 – De acordo com o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, mesmo que a morte do detento tenha ocorrido em presídio, o rompimento do nexo causal entre o evento danoso e a conduta da Administração Pública afasta o dever de indenizar, pois o Estado não pode ser responsabilizado por toda e qualquer morte de preso, sob pena de adoção da teoria do risco integral.
4 – No caso dos autos, a análise do acervo probatório demonstra que não houve conduta omissiva ou comissiva do Ente Distrital que configurasse inobservância do seu dever específico de proteção, uma vez que a morte do detento não poderia ter sido evitada por qualquer conduta do Estado, bem como foram adotadas todas as medidas de segurança que estavam ao seu alcance para resguardar a integridade física e moral do presidiário. Com efeito, a provável motivação do crime foi uma discussão entre os detentos ocorrida no dia dos fatos, não havendo qualquer prova de que havia uma rixa anterior entre as partes, tampouco que a Administração Penitenciária tenha tomado conhecido acerca da referida discussão, sendo certo, ainda, que a própria vítima foi quem ameaçou o outro detento.
5 – Ademais, muito provavelmente em virtude da natureza do delito praticado, a vítima já estava na ala mais segura do presídio, em unidade de segurança máxima, o que, por si só, demonstra que o Ente Distrital adotou medidas preventivas para assegurar sua integridade física. Não bastasse isso, exatamente no dia dos fatos, o preso foi indagado se possuía algum tipo de problema com os colegas de cela, oportunidade em que não externou qualquer preocupação com sua integridade física, tampouco desavença com companheiros de cela, razão pela qual não havia absolutamente nenhum indicativo de que poderia ser vítima de crime violento praticado pelos demais detentos.
6 – Beira ao absurdo exigir do Estado que exerça vigilância ostensiva e em tempo integral em cada cela, mormente diante de um estabelecimento penal do porte da Papuda, ou, o que seria igualmente desarrazoado, impor que o Poder Público alocasse cada detento em uma cela individual ou prestasse segurança individualizada a todo e qualquer detento 24 horas por dia. Tais exigências conduziriam a uma verdadeira responsabilidade objetiva do Estado pelo risco integral em virtude de toda e qualquer morte de detento ocorrida em presídios, o que não pode ser admitido, conforme asseverado pelo STF no bojo do Recurso Extraordinário no 841.526.
7 – Consoante restou decidido no Recurso Extraordinário no 841.526, “não basta, para que se configure a responsabilidade civil do ente público no mister da execução penal, a pura e simples inobservância do mandamento constitucional de que evite a morte do preso sob sua custódia, sendo necessário, também, que o Poder Público tenha a efetiva possibilidade de agir nesse sentido. Deveras, sendo inviável a atuação estatal para evitar a morte do preso, é imperioso reconhecer que se rompe o nexo de causalidade entre essa omissão e o dano. Entendimento em sentido contrário implicaria a adoção da teoria do risco integral, não acolhida pelo texto constitucional”.
8 – Embora a morte do detento tenha ocorrido dentro de estabelecimento penal, as provas dos autos demonstram que não houve inobservância do dever específico de proteção previsto no art. 5o, XLIX, da CF, motivo pelo qual não há que se falar em responsabilidade do Distrito Federal pelo evento danoso.
Apelação Cível do Réu provida.
Apelação Cível da Autora prejudicada.